Tribunal: TJMT
Processo: 1010282-63.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010282-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), EDUARDO ROSS - CPF: 483.519.031-91 (AGRAVANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE
O
BRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C PAGAMENTO DO INDÉBITO

–

EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–

SUSPENSÃO DAS
DEMANDAS
INDIVIDUAIS –
INAPLICABILIDADE
– FACULDADE DO AUTOR – ART. 104
DO CDC –
RECURSO PROVIDO.

O ajuizamento de
ação c
oletiva não impede o prosseguimento da
ação i
ndividual.

“As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas
os efeitos da coisa julgada erga
omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”
(
a
rt
. 104
do
CDC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, em Ação de Obrigação de Fazer com
Pedido de Tutela de Evidência c/c Pagamento do Indébito
,

suspendeu o feito
em razão do
ajuizamento de
ações c
oletivas
em
que
se
discute
o mesmo assunto tratado na
ação i
ndividual,
qual seja, o
número de economias no
faturamento do serviço de água e
esgoto
pelo volume registrado no hidrômetro.

O agravante alega
a necessidade da retomada processual
,
pois
“
em nenhuma das ações civis públicas em curso existe a determinação da suspensão das demandas individuais as quais discutem sobre matéria relacionada. Ou seja, não existe determinação ou pedido do Autor para a suspensão da presente ação”.

Argumenta que
,

“conforme estabelecido pelo regime instituído pelo Código de Defesa do Consumidor para o julgamento das ações coletivas de forma ampla, a demanda coletiva destinada a defender os interesses de uma categoria pode coexistir de maneira harmoniosa com a ação individual voltada para a proteção desses mesmos interesses de forma específica”.

Acrescenta que
“a mera possibilidade de surgimento de sentenças discrepantes sobre uma mesma questão jurídica não implica automaticamente em um conflito de competência”.

Busca o
prosseguimento
da lide
.

Na contraminuta
(ID.

210367672), a agravada pugna pelo não
provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra
a
decisão
que suspendeu o andamento da demanda em
razão do
ajuizamento de a
ções
c
oletivas
em que se discute o mesmo assunto tratado na
ação i
ndividual,
qual seja, o
número de economias no
faturamento do serviço de água e
esgoto pelo volume registrado no hidrômetro.

Pleiteia o
desarquivamento e
o
prosseguimento
da lide
.

O

Juízo de origem fundamentou seu entendimento nestes termos
:

“Em busca de informações acerca do objeto dos autos, constatou-se a existência de duas ações civis públicas em trâmite, sendo a nº 0007892-97.2013.8.11.0041 ajuizada pelo Ministério Público do Estado e a nº 0019868-04.2013.8.11.0041 (código 813391) ajuizada pelo SECOVI/MT - Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis, tendo ambas as ações o objetivo de discutir o número de 'economias' no faturamento do serviço de água/esgoto pelo volume registrado no hidrômetro.As ações encontram-se na fase instrutória, portanto, como podem ocorrer decisões conflitantes entre o presente feito e as ações coletivas, onde a pretensão individual pode ser julgada procedente e os pedidos coletivos improcedentes, poderá haver impacto social de forma negativa no sistema de saneamento básico municipal.Assim, ajuizadas ações coletivas
atinentes à discussão de cobrança da tarifa mínima e número de economias (unidades autônomas) de água e esgoto, devem ser suspensas as ações individuais, de modo a aguardar o julgamento das ações coletivas.
Desse modo,
suspendo
o andamento do presente feito, devendo-se aguardar o julgamento das ações supracitadas, em arquivo provisório”.

O a
rt.

104 do CDC dispõe
o seguinte:

“As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas
os efeitos da coisa julgada erga
omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”
.

No caso concreto
,
nenhuma das partes
requereu a
suspensão d
os autos
,
e
nas Ações Civis Pública
s

n
.
0007892-97.2013.8.11.0041
e
0019868-04.2013.8.11.0041
não
há
menção
alguma à
necessidade de
serem suspensas as
a
ções individuais
que tenham o
mesmo objeto.

Ademais,
"
a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto
no
art. 104 do CDC"
.
(
AgRg
no REsp 1360502/RS,

relator
Min
.

Benedito Gonçalves, Primeira Turma
, julga
mento
em 23
-4-
2013,
DJe

de
29
-
4
-
2013).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. CONEXÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme o entendimento desta Corte, "a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC" (
AgRg
no REsp 1360502/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013,
DJe
29/04/2013). 2. Como também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos" (AgInt no AREsp 655.388/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJ
E
07/12/2016).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

4. No caso concreto, a reforma do acórdão
recorrido, que entendeu ausentes os requisitos da conexão, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(
TJRO,
AgInt no
REsp
.
n. 1.612.933/RO, relator Min
.
Antônio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgamento
em
23-9-
2019, DJ
E
de 27-9-
2019
).

“
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. QUINTOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA ANTERIOR À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 104 DO CDC. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem, trata-se de execução de sentença proferida em ação coletiva. Na sentença, julgou-se extinta a execução em razão da falta de interesse de agir, porquanto o direito fora executado por execução individual. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida". (
EDcl
no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
15/6/2016.) III - Não há violação do 535 do CPC/73 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - Na Corte de origem, considerou-se que a parte recorrente fez cessar a possibilidade de se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva, pois promoveu ação de execução individual, posterior, já encerrada com a satisfação da obrigação. É o que se confere do seguinte trecho: "Não é dado ao jurisdicionado acionar simultaneamente a via individual ou coletiva para provocar a jurisdição acerca da mesma questão de fato e de direito. É o que determina o art. 104, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às demais ações coletivas,
ex
vi do art. 21, da Lei 7347/85. Assim, se não houve requerimento expresso de suspensão da ação individual ajuizada precedentemente à coletiva, ou se houver o ajuizamento posterior dessa mesma ação individual, cessa a possibilidade de a demandante beneficiar-se da coisa julgada formada no âmbito da ação coletiva." V - No caso dos autos, a ação individual
foi proposta após a ação coletiva. Conforme entendimento desta Corte, a providência do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor somente é aplicável quando a ação coletiva é ajuizada posteriormente à ação individual. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.642.609/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
1º/9/2020; REsp 1.857.769/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020,
DJe
17/6/2020. VI - Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em conformidade com a jurisprudência desta Casa. VII - Agravo interno improvido
”
.

(STJ - AgInt no AREsp
.
1702171 RJ 2020/0113721-2,
relator
Min
.

Francisco Falcão
,
j
ulgamento
em 30-11-
2020,
Segunda Turma
,
DJe

de
2
-12-
2020)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL - SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA AÇÃO INDIVIDUAL - DESCABIMENTO - CONVIVÊNCIA HARMÔNICA - INTELIGÊNCIA - ART. 104 DO CDC - REFORMA - DECISÃO AGRAVADA - PROVIMENTO DO RECURSO. - A existência de ação coletiva não induz a litispendência com as ações individuais, possibilitando sua convivência harmônica e não se cogitando de eventual conexão ou prejudicialidade, mormente diante da possibilidade de suspensão dos processos individuais e da aplicação dos efeitos da coisa julgada 'erga omnes' ou 'ultra partes' - "A
ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos" (
AgRg
no REsp 1360502/RS) - O pedido de suspensão da ação individual constitui faculdade conferida ao autor, inclusive porque pode optar por seu prosseguimento, revelando-se descabida sua suspensão automática pelo mero ajuizamento da ação coletiva - Recurso provido
”
.

(TJ
MG - AI
20199967820218130000, r
elator Des. Carlos
Levenhagen
,
julgamento em
18
-5-
2023, 5ª
Câmara Cível
,
p
ublicação
em
19
-5-
2023)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão de reforma da r. decisão que suspendeu o processo da ação individual em curso até o julgamento final da ação civil coletiva posteriormente ajuizada por sindicato – Cabimento – Hipótese em que a suspensão do processo é uma faculdade (art. 104, do
CDC)–
Agravante que optou pelo prosseguimento da ação individual – AGRAVO PROVIDO
”
.

(TJ
SP
,

A
I
n.

0100468-48.2022.8.26.9007, r
elato
r
Nelson Augusto Bernardes de Souza,
j
ulgamento
em
1
º-11-
2022, Turma da Fazenda Pública,
publicação em
1
º-11-
2022)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
anular
a decisão e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024